Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Número do processo: 0706803-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DOMINGOS DA CRUZ FERNANDES Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, diante de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em liquidação individual de sentença coletiva promovida pelo agravado, DOMINGOS DA CRUZ FERNANDES, em desfavor do agravante. De acordo com os autos, trata-se de execução individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.008514-1, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, perante o Juízo 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., da UNIÃO FEDERAL e do BANCO CENTRAL DO BRASIL, buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id , do processo de referência): Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. A decisão de ID n. 130256242 analisou as impugnações e autorizou a produção da prova pericial, elaborado pelo perito nomeado. Intimadas as partes para ciência acerca do laudo pericial, apenas o Banco do Brasil impugnou. Eis o necessário. D E C I D O. Encontra-se o feito apto a julgamento, tendo sido as preliminares devidamente apreciadas anteriormente. No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva,que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo no ID 145819914. O perito apresenta, conforme descrito acima, a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi citação ocorrida na Ação Civil Pública. Nessa senda, não diviso qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Em alguns processos, há pedido de uso de tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ressalto que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). Como é expresso no comando condenatório a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID 101309267, p. 6), correta apuração segundos índices deste Tribunal e o cômputo dos juros em estrita obediência ao dispositivo transcrito. Ao final, com as atualizações, apurou o perito o montante de R$ 334.421,54 (trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos). Assim não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo perito Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos ou com o título executivo coletivo, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de 334.421,54 (trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos). Este montante será atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da última atualização do laudo, afastando-se a aplicação de juros sobre os juros já calculados. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, caberá ao credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Nesta sede, o executado, BANCO DO BRASIL S/A pede a reforma da decisão agravada. Em preliminar, sustenta que a demanda deve ser proposta em litisconsórcio facultativo, com a participação da UNIÃO e do BACEN, que a competência para a causa é da Justiça Federal, e que o título judicial é inexequível, porque, o STJ, em embargos de divergência, teria concedido efeito suspensivo, para determinar a “a suspensão de todos os cumprimentos de sentença provisórios”. Quanto ao mérito, sustenta que “a agravada não possui direito ao diferencial reclamado tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90, o que suplanta dela a pretensão tal como lançada e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído à impugnada.” Acrescenta que há excesso de execução no laudo pericial homologado, em primeiro lugar, por causa do percentual utilizado para correção da cédula, que no seu entender deve ser o mesmo aplicado para a poupança do período, no valor de 84,32%. Em segundo, porque, quanto aos juros de mora, “ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública.” Em terceiro lugar, questiona a correção monetária, sob alegação que “deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal”, na medida que a decisão teria determinado que os valores devidos fossem “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Requer, ainda, o prequestionamento de “todos os artigos citados no presente recurso” e, ao final, pede o seguinte: a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. O reconhecimento do litisconsórcio passivo facultativo; c. Requer o acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito; d. O reconhecimento da existência da devolução parcial prevista na Lei 8.088/90. Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito requer-se: a) A reforma da r. decisão agravada, para o fim de homologar o parecer técnico juntado pelo Banco do Brasil, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) Caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas pelo princípio da eventualidade que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.2) – aplicação de correção monetária conforme índice da Tabela da Justiça Federa; Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44085026). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Na verdade, o agravante, nesta sede, apresenta questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, tendo em vista que não foram suscitadas antes da homologação do laudo pericial. O agravante, quando intimado para manifestar-se sobre o laudo pericial (Id 146216174, do processo de referência), limitou-se “a discordar dos cálculos do perito, apurando Total a pagar de R$ 334.421,53, tão somente quanto à aplicação da Tabela do TJDF desde abril/90, eis que a sentença proferida pelo STJ determinou que a correção deve ser a contar do pagamento a maior, ou seja, a contar da liquidação”. Concluindo que “sanando a incorreção identificada no laudo (aplicando a correção somente a contar do pagamento) o indébito a pagar ao Requerente, atualizado até 30/11/22, resultou em R$292.015,31, havendo assim um excesso apurado pelo Perito de R$42.406,22” (Id 148738587, do processo de referência). Ou seja, conforme expressamente consignado pelo agravante, sua insurreição restringe-se à correção monetária e aos juros demora, que, segundo indicado na impugnação, deveriam ter sido calculados a contar da liquidação. Com isso, todos os demais argumentos que ultrapassam a correção monetária importam em evidente inovação recursal insuscetível de apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância. Por tratar-se de questão de ordem pública, analiso a preliminar de incompetência do Juízo, para esclarecer que o agravante não tem razão tendo em vista que o fato de a sentença que constitui o título ter sido proferida na Justiça Federal não impõe, necessariamente, a fixação da competência na mesma jurisdição. No caso, a fase de conhecimento tramitou perante a Justiça Federal porque figuravam no polo passivo, em litisconsórcio com o agravante, a União e o Banco Central, pessoas jurídicas de direito público, que, por impositivo constitucional, têm foro privativo na Justiça Federal (art. 109, I, CF). Contudo, com o ajuizamento da demanda em desfavor apenas do BANCO DO BRASIL S/A, ficou afastada a competência da Justiça Federal. Destaco precedente, versando sobre o mesmo título, em que esta Turma adotou idêntico posicionamento: (...). 1.Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...) 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. (...). (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Também não há fundamentos para alterar o conteúdo da decisão quanto aos cálculos, seja porque o termo inicial dos juros de mora, nas ações coletivas, é a data da citação do devedor no processo de conhecimento (Tema 685 STJ), seja porque o percentual da correção da monetária é o estabelecido no título, em que consta a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID 101309267, p. 6). Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado, sendo certo que também não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que ambos os requisitos são cumulativos. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora